Tribunal: TJSP
Processo: 1012945-59.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação indenizatória de vício de qualidade por inadequação do produto. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Alegação de metragem da vaga da garagem inferior à prometida no contrato. Venda "ad corpus". Diferença inferior a 20% da área a descaracterizar

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação indenizatória de vício de qualidade por inadequação do produto. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Alegação de metragem da vaga da garagem inferior à prometida no contrato. Venda "ad corpus". Diferença inferior a 20% da área a descaracterizar eventual indenização. Litigância de má-fé. Não preenchimento dos requisitos legais. Afastamento. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.